Tribunal: TJMT
Processo: 1004841-67.2021.8.11.0013
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004841-67.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), MANOEL PAULO DA SILVA - CPF: 305.546.911-91 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - ACIDENTE QUE ENVOLVEU TRATOR/MÁQUINA AGRÍCOLA - ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - JUROS DE MORA - DESDE A CITAÇÃO - SÚMULA Nº 426/STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO ACIDENTE - SÚMULA Nº 580/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 96 do Código de Trânsito Nacional preceitua que o trator é veículo automotor de tração e, assim, os danos causados em decorrência de sua utilização estão sujeitos à cobertura securitária, máxime se restou comprovado que o veículo foi a causa determinante para o resultado lesivo.

A situação indica que o acidente ocorreu em decorrência do movimento do veículo, o que evidencia que foi a causa determinante para o resultado lesivo, sem o qual não ocorreria a invalidez permanente apontada no laudo pericial.

É caso de cobertura securitária, porquanto o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente.

Súmula nº 426/STJ:
“Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”.

Súmula nº 580/STJ:
“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1004841-67.2021.8.11.0013

Apelante:
Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro Dpvat S.A.

Apelado:
Manoel Paulo Da Silva

1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro Dpvat S.A.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que lhe move

Carlos Alexandro da Silva Pereira
, por acidente de trânsito ocorrido em 28.11.2019, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação e condenou a seguradora ao pagamento de R$ 3.307,50 ao autor, a título de indenização do seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês e correção monetária desde o indeferimento administrativo, bem como condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.

192519291
)
: Sustenta a ausência de cobertura para o acidente noticiado, porquanto alega que o caso não está abrangido pelo seguro DPVAT, porque se trata de maquinário agrícola.

Ainda, alega que a sentença merece ser reformada em relação a fixação de correção monetária e juros de mora.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

192519293).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta por
Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro Dpvat S.A.
de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que lhe move

Manoel Paulo Da Silva
e condenou a seguradora ao pagamento de R$ 3.307,50 ao autor, a título de indenização do seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês e correção monetária desde o indeferimento administrativo, bem como condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se o acidente sofrido pelo autor está dentro das hipóteses de cabimento da indenização por seguro obrigatório DPVAT, bem como se é caso de alteração do termo inicial dos juros de mora e correção monetária.

Como se sabe, o seguro obrigatório – DPVAT previsto na Lei nº 6.194/74 é devido em decorrência de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. Oportuno salientar que a referida lei exige a ocorrência de um acidente que envolva o uso de um veículo automotor, sem, contudo, impor que ele esteja em movimento.

No que toca à modalidade do acidente, sustenta a apelante que o caso não se enquadra como acidente de trânsito indenizável pelo seguro obrigatório, porque o infortúnio foi ocasionado por um trator, veículo não coberto pelo seguro DPVAT e, assim, não há o dever de indenizar.

Da leitura ao conjunto probatório colacionado, notadamente o Boletim de Ocorrência n° 2021.151173 do acidente de trânsito ocorrido em 26.11.2019 (Id. 192519287), lavrado pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, em Pontes e Lacerda, que goza de fé pública, extrai-se a seguinte narrativa:

“(...) ao subir pela parte de trás do trator meu ajudante e mecânico Arilson Alves Bicas, não percebeu que eu não estava seguro já seguro no trator, ele arrancou com o trator para frente e eu vim a cair com o ombro no chão, fomos até a sede da fazenda e logo após ele pegou o seu veículo e me trouxe para ser atendido no hospital Vale do Guaporé Santa Casa (...)”.

Vê-se, assim, que o acidente sofrido pelo autor decorreu de acidente envolvendo máquina agrícola, tipo trator, como se extrai dos documentos acostados e da narrativa da inicial, de modo que referido acidente se enquadra na lei de regência do seguro obrigatório DPVAT.

Vale ressaltar, de acordo com o art. 96 do Código de Trânsito Nacional, classificam-se como veículos automotores de tração, o caminhão-trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto. Observa-se, assim, que o trator agrícola é considerado veículo automotor, porque também pode ser utilizado em vias terrestres, como é comum no meio rural, ainda que não circule ou transporte pessoas em via pública.

Desse modo, por se tratar de veículo automotor, ainda que não esteja sujeito ao licenciamento e ao emplacamento, verifica-se que o dano causado em decorrência de sua utilização estará coberto pelo seguro de danos pessoais – DPVAT.

Isso porque, o entendimento jurisprudencial dos Tribunais se dá no sentido de que é devida a indenização securitária quando o acidente tenha sido causado por veículo. Assim, não afasta o dever de indenizar caso o veículo esteja em via pública ou em via rural particular, bem como se é decorrente de acidente de trabalho, ou se o veículo em questão for trator ou maquinário agrícola.

Acerca do assunto o posicionamento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DPVAT. ACIDENTE COM TRATOR. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O entendimento desta Corte é de que os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo DPVAT.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido na decisão agravada, por ter-se operado a preclusão. 3. Mesmo as matérias consideradas de ordem pública, para serem apreciadas nesta superior instância, necessitam observar o requisito do prequestionamento. 4. Agravo interno não provido” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1299644/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016).

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). LIMPEZA DO TRATOR. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. ACIDENTE DE TRABALHO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA NORMA LEI Nº 6.194/76. 1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2.
A caracterização do infortúnio como acidente de trabalho para fins de indenização previdenciária não impede, necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, coberto pelo DPVAT
. 3.
O seguro obrigatório (DPVAT), como cediço, é um contrato legal, de cunho social, regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, em que o segurado é indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou seja, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor
. 4. Considerando que o uso comum que se dá ao veículo é a circulação em área pública, em regra, os sinistros que porventura ocorram somente serão cobertos pelo seguro obrigatório quando o acidente ocorrer com pelo menos um veículo em movimento. Entretanto, é possível imaginar hipóteses excepcionais em que o veículo parado cause danos indenizáveis. Para isso, seria necessário que o próprio veículo ou a sua carga causasse dano a seu condutor ou a um terceiro. 5.
Na hipótese, o veículo automotor (trator pavimentador) foi a causa determinante do dano sofrido pelo recorrente, sendo, portanto, cabível a indenização securitária
. 6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que ela deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento, sendo que, nos casos de invalidez parcial permanente, ela deve ser paga proporcionalmente ao grau da lesão, até o limite de 40 salários mínimos 7. Recurso especial provido” (STJ, Terceira Turma, REsp 1245817/MG, Rel. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 06/03/2012, DJe 14/03/2012).

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. Acidente causado por trator, enquanto o Autor laborava junto ao veículo. Cobertura do seguro obrigatório que não pode excluir "a priori" veículos que podem transitar normalmente em vias terrestres, ainda que se trate de acidente de trabalho e em vias rurais. Precedente do C. STJ em Tema Repetitivo nº 1111. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1013862-10.2021.8.26.0576; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2023; Data de Registro: 27/11/2023)

Por outro lado, vale ressaltar que, no caso, prevalece o entendimento de que, para fins de percebimento da indenização do seguro obrigatório, é irrelevante o fato de o veículo em questão tratar-se de um trator com ou sem licenciamento, e portanto, sem emplacamento, nos termos do artigo 115, §º 4 do CTB.

É de se perceber que o acidente restou incontroverso nos moldes narrados na petição inicial e corroborados pelo Boletim de Ocorrência, e, em que pese se trate de um trator, se verificado o sinistro, a indenização correspondente ao seguro obrigatório alcança a vítima, o que não depende de estar ou não o veículo licenciado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SINISTRO ENVOLVENDO TRATOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. DESNECESSIDADE DE EMPLACAMENTO OU LICENCIAMENTO VEICULAR. DEVER DE INDENIZAR. 1) Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei nº 6.194/74 (DPVAT), convertida na Lei nº 11.945/2009, julgada procedente na origem. 2) Nos termos das Leis n°s. 6.194/74 e 11.482/2007, o acidente com maquinário agrícola (TRATOR), ocorrido em via pública ou privada, enseja o direito à parte acidentada de perceber a indenização correspondente ao seguro obrigatório. O seguro obrigatório (DPVAT), como cediço, é um contrato legal, de cunho social, regulamentado pela Lei n. º 6.194/74, em que o segurado é indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou seja, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. 5) Assim, para a percepção da indenização do seguro DPVAT, é irrelevante o fato de o veículo acidentado estar licenciado ou emplacado, ou tratar-se de máquina agrícola ou, como no caso em questão, de um trator, nos termos do disposto no art. 115, §º 4 do CTB, isto porque o acidente restou incontroverso nos moldes narrados na exordial e ocorreu na via pública (conforme boletim de ocorrência policial juntado na fl. 11), e, em havendo o sinistro, a indenização correspondente ao seguro obrigatório deverá ser alcançada à vítima. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Sexta Câmara Cível, Ap. 70080843766, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, julgado em 25/04/2019, DJ em 03/05/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INVALIDEZ PERMANENTE. SINISTRO ENVOLVENDO TRATOR. LEI Nº 11.945/2009. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO DEVIDA. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), alegando que se acidentou com um trator, quando laborava, acarretando-lhe fratura no cotovelo e antebraço direito e invalidez total e permanente, julgada parcialmente procedente na origem. Conforme dispõe o art. 20 do Decreto lei n. 73/66, que regula o Sistema Nacional de Seguros Privados, especialmente em seu inciso l, redação trazida pela Lei Federal n. 6.194/74, é obrigatório o pagamento de seguro decorrente de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, às pessoas transportadas ou não." De acordo com a redação do artigo 3º, inciso II, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando da existência de invalidez permanente. Comprovado o nexo causal entre o sinistro e as lesões, através da perícia juntada nas fls. 242/244 é devido o pagamento da indenização em favor da parte autora. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça bem como do STJ é dominante no sentido de que é devida indenização securitária sempre que o acidente tenha sido causado por veículo, não importando se está em via pública ou em via rural ou em decorrência de trabalho. A partir da edição da Súmula nº 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT nos casos de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela constituída pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos acidentes ocorridos antes de sua vigência. De acordo com a redação do artigo 3º da Lei nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando da existência de invalidez permanente, com observância das alterações trazidas pela Lei nº 11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em caso de invalidez permanente varia conforme o caso, utilizando-se a tabela modificada pela Lei nº 11.945/2009. Destarte, mister ponderar o laudo pericial produzido nos autos e acostado às fl. 242/244, foi realizado por perícia médica judicial, onde foi atestada incapacidade permanente, parcial e incompleta, no ombro em grau médio (50%)- perda funcional do ombro que corresponde a 70% na tabela suprareferida, o que resulta no montante correspondente a R$4.725,00(...), conforme corretamente restou estabelecido na sentença de origem. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Sexta Câmara Cível, Ap. 70080749039, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, julgado em 25/04/2019, DJ em 03/05/2019).

Ademais, a situação indica que o acidente ocorreu com o movimento do veículo, o que evidencia que foi a causa determinante para o resultado lesivo, sem o qual não ocorreria a invalidez permanente apontada no laudo pericial.

Sobre o assunto, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – LESÃO DECORRENTE DE ABALROAMENTO DE BICICLETA E VEÍCULO PARADO – CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE – COMPROVAÇÃO DEMONSTRADA PELA PERICIA MÉDICA JUDICIAL – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBÊNCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Se o veículo de via terrestre teve participação ativa no acidente é devida a indenização do seguro DPVAT
. 2. O laudo pericial realizado em juízo atestando de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. 3. O fato de a parte autora ter pedido valor superior ao quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa. 4. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável não devem ser modificados” (TJMT, AP 1034996-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – QUEDA NO MOMENTO DO DESEMBARQUE DE ÔNIBUS – AÇÃO DO VEÍCULO DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO SINISTRO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nas hipóteses em que o veículo automotor (ônibus) seja a causa determinante do sinistro, a indenização do seguro DPVAT é devida, ainda que se trate de queda ocorrida em ônibus, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1241305/RS)
” (TJMT, AP 1011382-71.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020).

Ainda:

“Apelação cível. Ação de cobrança de seguro obrigatório (
DPVAT
).
Pedestre atingido por tampa de caçamba que se desprendeu de caminhão. Lesões atestadas nos autos. Evento coberto pelo seguro DPVAT.
Entendimento jurisprudencial desta Corte. Cobertura securitária devida. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido. “Para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, é imprescindível que ele esteja relacionado com o uso ou movimento de automotor, ou, excepcionalmente, quando estacionado, que o acidente decorra de ação não provocada pela vítima, ou seja, que o veículo seja causa determinante da ocorrência do evento danoso.” (TJPR - 0023734-58.2017.8.16.0035 - Desembargador Luiz Lopes)” (TJPR - 8ª C.Cível - 0065439-65.2018.8.16.0014 - Londrina -

Rel.: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima -

J. 22.04.2020).

“SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
). Cobrança de diferença de indenização securitária. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelação da ré. Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Enunciado nº 257, do C. STJ). Conclusão pericial técnica não ilidida por outros elementos de prova. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelação da ré.
Veículo foi a causa determinante do evento danoso, ainda que estivesse estacionado, ficando, assim, caracterizado o acidente de trânsit
o. Decaimento mínimo da seguradora que autoriza carrear exclusivamente ao autor o pagamento de despesas e honorários, observada a gratuidade processual. RECURSO PROVIDO EM PARTE” (TJSP;

Apelação Cível 1002019-43.2018.8.26.0450; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracaia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020).

Dessa forma, incide na hipótese, a regra do art. 5º, caput, da Lei 6.194/74, que exige do autor a prova do acidente e do dano dele decorrente, requisitos que foram demonstrados conforme o conjunto probatório colacionado.

Não há falar, portanto, em ausência de cobertura securitária na espécie, porquanto o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente.

Assim, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira suficiente o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Ao que se nota, o direito ao recebimento do seguro obrigatório resta configurado, nos moldes definidos pela sentença.

Por fim, quanto aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça elaborou a Súmula nº 426:

“Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”.

Por outro lado, no que diz respeito à correção monetária, lê-se a Súmula nº 580/STJ:

“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, fixar juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o acidente (Súmula 426/STJ e Súmula 580/STJ) e mantém-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023